Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-35.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000323-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA ALVES RODRIGUES - CPF: 026.883.151-37 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000323-35.2019.8.11.0003

APELANTE: ANDRESSA ALVES RODRIGUES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR QUALQUER OUTRO MEIO – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) só é válido se cumprido o disposto no artigo 129, §§1o, I, 2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Assim, é necessária a comprovação de que uma cópia foi deixada com o morador, pessoalmente ou por qualquer outro meio que assegure o seu recebimento.

A avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude no aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial de parte do julgado repercute no pagamento do ônus sucumbencial que, diante do decaimento recíproco, é distribuído na proporção do êxito de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000323-35.2019.8.11.0003

APELANTE: ANDRESSA ALVES RODRIGUES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante sustenta que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi lavrado sem a observância ao disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010, pois nele não consta assinatura do acompanhante, o que revelaria ser unilateral.

Diz que também não foi apresentado documento referente ao agendamento da avaliação técnica do medidor, o que a impossibilitou de acompanhar esse procedimento.

Alega, portanto, que não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Afirma ser indevida a cobrança da recuperação de consumo, bem como que a suspensão do fornecimento do serviço não foi contestada pela apelada, sendo fato incontroverso, razão por que faz jus à reparação.

Em contrarrazões, a apelada argui ausência de interesse pela falta de dialeticidade nas razões recursais; no mérito, pugna pelo não provimento da Apelação (Id n. 80441985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000323-35.2019.8.11.0003

APELANTE: ANDRESSA ALVES RODRIGUES

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao afirmar que o procedimento da Resolução n. 414/2010 não foi observado, sobretudo na elaboração do TOI e na realização da avaliação técnica, além de sustentar que tem direito à reparação por danos morais em virtude da suspensão do serviço.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por débito de R$688,82 relativo à recuperação de consumo apurada, segundo afirma, de modo irregular e unilateral, do qual busca a anulação, além de danos morais pela suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora.

Diversamente do que sustenta a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§1o, I, 2o e 3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da autora ou de outro morador (Id n. 80441970, págs. 1 e 2), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele consta a anotação de
“cliente ausente”
, hipótese em que deveria incidir o §3o, como já mencionado.

Era indispensável ainda que a ré lhe tivesse entregue o comprovante de retirada do medidor, bem como a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica, o que, todavia, não providenciou (Id n. 80441970, pág. 3, e Id n. 80441968).

Assim estabelece o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
. (...).

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. 93

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

Portanto, sua conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível, No 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
E
INSPEÇÃO
– TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA
IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, No 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 23-09-2020).

Julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.
(RAC n. 00001694-82.2016, DJe 1o-2-2019).

Quanto aos danos morais, a apelante alega, mas não comprova a suspensão no fornecimento da energia elétrica, e, ao contrário do que argui, não se trata de fato incontroverso, pois a apelada o negou expressamente na contestação.

Assim, embora a apelada não tenha respeitado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de consumo em razão de fraude no medidor, a situação gerou mero aborrecimento que não legitima a reparação.

E por força do artigo 373, inciso I, do CPC, era da autora o ônus de provar o abalo moral suportado, já que nesta hipótese não é presumido, pois não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a inexistência do débito questionado e redistribuir o ônus sucumbencial em 50% para cada parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021